Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NIVALDO PEREIRA DE SOUSA, em razão da r. decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a qual determinou o sigilo para as petições do Autor. O Recorrente assinala que o art. 189 do CPC garante que os atos processuais sejam públicos, não se enquadrando a hipótese dos autos em qualquer das exceções legais previstas naquele Diploma Legal. Invocando ainda ofensa direta aos direitos do advogado, bem como o desequilíbrio na relação entre as partes, além da desnecessidade da medida porquanto a ação pode ser convertida em execução, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o provimento do agravo para que seja dada publicidade aos atos processuais. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto sua interposição foi em 15/2/2020, sendo que a r. decisão impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 23/01/2020. Aberta vista ao Recorrente para se manifestar sobre possível reconhecimento da intempestividade do recurso, o prazo transcorreu in albis. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 4 de abril de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual